Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723719-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARMELITA VIEIRA DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 25188660 e 25188661, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir as custas processuais no valor de 207,57 (duzentos e sete reais e sete centavos). O novo valor global da presente requisição R$ 26.774,22 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac